Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por POLI CARE LTDA contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, que julgou procedente o pedido para que a empresa Ré execute os serviços objeto do contrato, bem como se abstenha de suspendê-los, respeitando o prazo contratual de 60 dias após a notificação da rescisão. Preliminarmente, a Apelante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita sob o argumento de que se encontra em situação de crise financeira, decorrente principalmente da pandemia Covid-19, e que o passivo da empresa está em montante demasiadamente negativo, já tendo sido requerido seu plano de recuperação judicial. Assim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade processual, nos termos do artigo 98, §1o e art. 99, §3o do Código de Processo Civil – CPC. É a suma do necessário. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso em tela, a Apelante não preencheu os requisitos para obtenção da gratuidade de justiça, pois o fato de estar com o passivo negativo e em recuperação judicial não faz presumir a sua incapacidade para pagamento dos encargos processuais. Com efeito, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. É exatamente esse o requisito exigido pelo enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao dispor que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Aliás, é o que se depreende da jurisprudência deste Eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, é possível verificar por meio do plano de recuperação judicial da Apelante, que sua estimativa é de que no primeiro ano da recuperação já haja um faturamento de R$ 32,4 milhões – ID. no 42913397, pág. 22. Portanto, as provas juntadas aos autos e situação de recuperação judicial não foram suficientes para comprovar a efetiva situação de hipossuficiência, pois pela estimativa de faturamento da empresa, fica evidente que há a possibilidade de pagamento das custas processuais sem o prejuízo financeiro da Apelante ou de impacto negativo ao plano de recuperação judicial. Por fim, repisa-se que como as provas dos autos, em verdade, afastam a presunção de hipossuficiência, não se faz necessária nova intimação para comprovação dos requisitos da gratuidade, tendo em vista a evidência de capacidade econômica da Apelante de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. Logo, ausente a comprovação da insuficiência financeira da Apelante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator